Tribunal: TJMT
Processo: 1014679-73.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014679-73.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Convolação de recuperação judicial em falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), TUT TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (AGRAVANTE), 1a CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - ESP. FALENCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CARTA PRECATÓRIA (AGRAVADO), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS MOTORISTAS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES TERRESTRES DE CUIABÁ E REGIÃO (AGRAVADO), ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS (AGRAVADO), MARIO LUIS DA CONCEIÇÃO RODRIGUES (AGRAVADO), JULIO CESAR DE FREITAS (AGRAVADO), SANDRA MARIA CRISTALDO (AGRAVADO), GESSI LINO DE MACEDO (AGRAVADO), BANCO ITAÚ S/A (AGRAVADO), SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPTO. REGIONAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGRAVADO), MARIA ALVES GODOI (AGRAVADO), OSCALINO PIRES DE GODOI (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S/A (AGRAVADO), JAIME CÂNDIDO DA SILVEIRA (AGRAVADO), IRIS SANDRA FONTANA DA SILVEIRA (AGRAVADO), DIRCEU CAETANO DA SILVA (AGRAVADO), IOLANDA MARIA CANDIOTTO BIFF (AGRAVADO), IZAIAS PEREIRA PINHEIRO (AGRAVADO), ADENILDO FERREIRA GALDINO (AGRAVADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI DO OESTE (AGRAVADO), MARIA APARECIDA DE ARAÚJO (AGRAVADO), SONIA ROSA PAIM (AGRAVADO), JOÃO RÉUS BIASI (AGRAVADO), IRMÃOS PESSOA COMERCIAL DE MÁQUINAS E PEÇAS LTDA. (AGRAVADO), TELEFONICA BRASIL (AGRAVADO), SAFRA LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL (AGRAVADO), JOÃO CARLOS DE SOUZA GUARIROBA (AGRAVADO), NADIR ANTUNES DE SOUZA (AGRAVADO), PAULA CRISTINA RIBEIRO DE FRANÇA (AGRAVADO), JOANA SANTANA DA COSTA PINTO (AGRAVADO), SINDICATO DO TRABALHADORES RODOVIÁRIOS DA BAIXADA CUIABANA - SINTOBAC (AGRAVADO), JOSÉ APARECIDO RIBEIRO (AGRAVADO), TOMAZIA DE CARVALHO PIVA (AGRAVADO), GABRIELA DE CARVALHO PIVA (AGRAVADO), GILCIMAR TORRES PRAÇA (AGRAVADO), ELCIONE SANTOS DE OLIVEIRA (AGRAVADO), FRANCINARA TEIXEIRA REZENDE (AGRAVADO), CINTIA DIAS TEIXEIRA (AGRAVADO), JOAO BATISTA DOS ANJOS - CPF: 199.073.465-00 (ADVOGADO), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO), VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 166.677.431-68 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA - CPF: 951.050.421-15 (ADVOGADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA
– DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL ALIADO À INVIABILIDADE DA MANUTENÇÃO DA EMPRESA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É sabido que a recuperação judicial configura instituto jurídico criado pela Lei 11.101/05, que possibilita à empresa que enfrenta dificuldades financeiras a composição de plano tendente à promoção da respectiva manutenção no mercado, evitando a respectiva desconstituição.

Na hipótese, pelos documentos anexados aos autos, é notória a inviabilidade da atividade exercida, além da precária situação da recuperanda e a existência de pedidos de credores para decretação de falência, com a concordância expressa do administrador judicial e do Ministério Público na instância singular.

Vale destacar, ainda, que além da inviabilidade econômica, constata-se que houve o descumprimento do plano de recuperação, vez que
não houve integralização dos referidos imóveis à SPE (Sociedade de Propósito Específico), no prazo 60 dias de sua criação, ou a qualquer tempo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica denominada
TUT TRANSPORTES LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1.a Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca da Capital que, nos autos de
Ação de Recuperação Judicial
n.o 0024716-15.2005.8.11.0041 – Cód. 215922, convolou a recuperação judicial da empresa Agravante em falência.

Inconformada, insurge-se a Recorrente sustentando a necessidade de reforma do
decisum
invectivado, ao argumento de que,
“desde o deferimento do processamento de sua recuperação judicial, ao contrário do que consta da decisão recorrida, não vem medindo esforços para promover o pagamento de seus credores, agindo sempre com a boa-fé que lhe é peculiar”.

Afirma que
“foram alienados mais que 140 (cento e quarenta) bens, perfazendo uma receita de R$ 11.672.550,00 até 13.08.2012, e que, até referida data a empresa já havia quitado R$ 8.115.750,00, e ainda que existia um passivo trabalhista a ser pago, informando, contudo, que havia um saldo na conta de R$ 3.972.097,00”.

Sustenta que
“a decisão recorrida não pode prevalecer, já que, como se sabe, é mais razoável reestruturar e recuperá-la econômica e financeiramente do que liquidá-la e extingui-la, prejudicando não só o empresário ou sociedade empresarial, bem como trabalhadores, fornecedores, consumidores e o próprio Estado”.

Ressalta que,
“para comprovar que os credores vêm sendo pagos, e, ainda, que a empresa é viável, basta comparar o débito inicial arrolado (R$ 21.468.707,67 – sendo R$ 15.512.864,56 quirografário e R$ 6.455.343,11 trabalhistas), com a listagem do que já foram pagos pela agravante, cujos comprovantes estão nos autos do Processo de Recuperação, no montante expressivo de R$ 12.724.036,30, sendo que desse montante, foram pagos R$ 5.272.399,30 de créditos trabalhistas e R$ 7.451.636,99 de créditos quirografários, concluindo-se que atualmente pende de pagamento o montante de R$ 9.246,559,53 – nove milhões duzentos e quarenta e seis mil quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e três centavos)”.

Destaca que a alienação de apenas pequena parte dos ativos não operacionais da empresa Agravante, já seria suficiente para a quitação dos credores que ainda restam ser pagos no plano recuperacional.

Por fim, afirma que
“a decretação de quebra deixará famílias sem empregos e credores desamparados, e, ainda, extinguirá empresa que tem reestruturação absolutamente viável”.

Forte nesses argumentos, requereu fosse agregado efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso,
a fim de que seja cassada, em definitivo, a decisão que decretou a falência da Recuperanda, e que seja possibilitado o prosseguimento pela agravante do seu processo de reestruturação, com a venda de ativos para o pagamento de seus credores.

O efeito suspensivo foi concedido (ID 98339489).

Informações prestadas pelo administrador judicial nos ID’s. 99708469 e 100029497.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de ID 102146996, opinou pelo desprovimento do recurso, devendo ser mantida a decisão de falência.

Em sede de contrarrazões, o
SINDICATO DOS TRABALHADORES RODOVIÁRIOS DA BAIXADA CUIABANA
pugnou pelo desprovimento do recurso (
ID 103276466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a
TUT TRANSPORTES LTDA.
ajuizou pedido de recuperação judicial em 2005, argumentando que a empresa fundada em janeiro de 1.978, experimentou notável crescimento econômico até o ano de 2.000, quando se iniciaram os problemas financeiros ante o aumento no preço do óleo diesel, aumento da folha de pagamento, congelamento político de tarifas, além do aumento da gratuidade de passagens entre outras questões de ordem financeira.

Argumentou, ainda, que “
além dos referidos problemas, outros fatores contribuíram diretamente na geração da situação de aperto financeiro, especialmente a perda de linhas interestaduais Cuiabá – São Paulo e Cuiabá – João Pessoa, bem como a perda de 50 linhas urbanas, por conta da reformulação provocada pela criação do sistema de transporte integrado Cuiabá – Várzea Grande
”.

O plano inicial encartado nos autos teve seus termos modificados e foi aprovado em Assembleia Geral de Credores ocorrida, em 30/05/2007, pelos credores constantes da relação elaborada pela administração judicial, sendo a recuperação judicial concedida em 12/06/2007.

Em 2008, houve a alienação de bens da Recuperanda para pagamento de parte dos créditos trabalhistas.

Em 18/06/2013, o juízo de piso convolou a recuperação em falência (ID. 43652581 dos autos de origem), o que foi reformado por esta Corte nos autos do Agravo de Instrumento n.o 75.874/2013.

Após isso, a Recuperanda pleiteou a venda judicial dos ativos relacionados no plano de soerguimento, via leilão, sob o argumento de impossibilidade de venda sem auxílio do Judiciário ante os ônus reais e legais gravados nas matrículas dos imóveis, o que foi deferido pelo juízo singular.

Em 05/12/2019, foi determinado que a Agravante apresentasse matrículas atualizadas dos imóveis.

Posteriormente, com pedidos de falência encartados nos autos, inclusive do Administrador Judicial, e parecer do Ministério Público favorável à convolação em falência, o juízo
a quo
convolou em falência a recuperação judicial da TUT TRANSPORTES LTDA., sob os seguintes fundamentos:

(...) a interrupção da principal atividade empresarial de atuação no transporte intermunicipal, inexistência de pagamento dos credores no âmbito da recuperação judicial, após mais de 15 anos de tramitação, que implica no descumprimento do plano de recuperação, majoração do passivo extraconcursal, a inexequibilidade do plano que levaria os credores forçosamente à persecução de suas dívidas individualmente, quando o direito falencial prevê o instituto da falência para liquidação de ativos de forma ordenada, segregação do ativo existente dos credores extraconcursais (art. 73, VI) em evidente esvaziamento patrimonial, todas matérias determinantes à decretação da falência nos termos do art. 73, inc. IV e VI, da Lei 11.101/2005, chega-se à conclusão de que a recuperanda não reúne os pressupostos necessários ao prosseguimento do seu pedido de recuperação judicial, ao desviar do propósito estabelecido no art. 47 da LRF.

Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que a empresa é viável, comparando o débito inicial arrolado (R$ 21.468.707,67, sendo R$ 15.512.864,56 quirografário e R$ 6.455.343,11 trabalhistas), com a listagem do que já foi pago pela Agravante, tendo sido pagos R$ 5.272.399,30 de créditos trabalhistas e R$ 7.451.636,99 de créditos quirografários, pendendo o pagamento do montante de R$ 9.246.559,53.

Pois bem. É sabido que a recuperação judicial configura instituto jurídico criado pela Lei 11.101/05, que possibilita à empresa que enfrenta dificuldades financeiras a composição de plano tendente à promoção da respectiva manutenção no mercado, evitando a respectiva desconstituição.

Com efeito, o art. 47 da referida norma revela a consagração, no direito positivo, do princípio da viabilidade econômica e financeira do empreendimento, que encontra espeque no mandamento da função social da empresa, de modo a permitir a manutenção da fonte produtora, dos empregos gerados e, também, dos interesses dos credores, em claro estímulo à atividade econômica.

Nesse propósito, tratando-se de importante e prestigiado instrumento à segurança da atividade econômica e social, a sua aplicabilidade pressupõe a demonstração da viabilidade do empreendimento, assim como da exequibilidade do plano de recuperação, requisitos estes de observância obrigatória, a fim de que não se possa converter o instituto em atalho judicial hábil a frustrar o direito dos credores da empresa.

A doutrina especializada reconhece:

Nem toda empresa merece ou deve ser recuperada, A reorganização de atividades econômicas é custosa. (...) Em outros termos, somente as empresas viáveis devem ser objeto de recuperação judicial (...), em função de vetores como a importância social, a mão-de-obra e tecnologia empregadas, o volume do ativo e passivo, o tempo de existência da empresa e seu porte econômico. (Fábio Ulhoa Coelho, Manual de Direito Comercial, 17a edição, p. 369, ss).

Na hipótese, pelos documentos anexados aos autos, é notória a inviabilidade da atividade exercida, além da precária situação da recuperanda e a existência de pedidos de credores para decretação de falência, com a concordância expressa do administrador judicial e do Ministério Público na instância singular.

Intimada a prestar informações, a administradora judicial informou que além de não estar havendo o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial há mais de uma década, inexiste atividade empresarial principal ou secundária (CNAEs) da recuperanda a ser preservada.

Relatou, ainda, que “
o imóvel localizado na cidade de Cuiabá onde se tratava da sede da empresa NÃO POSSUI MAIS NENHUMA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE em nome da empresa TUT TRANSPORTES
” (certidão constante no ID 99708479).

No tocante aos bens móveis (ônibus), a Administradora relatou que “
NENHUM VEÍCULO FOI LOCALIZADO, sendo encontradas poucas sucatas de veículos (aproximadamente 3 “carcaças” de ônibus), não sendo possível precisar o local onde referida frota de veículos se encontra ou se já foi alienada sem comunicação ao juízo recuperacional
”.

Ressai, ainda, que em Tangará da Serra, a Recuperanda também não possui nenhuma atividade empresarial, sendo que o imóvel onde funcionava sua filial encontra-se fechado/abandonado, não possuindo nenhuma atividade empresarial desenvolvida no local (certidão constante no ID 99708488).

Os Oficiais de Justiça, ao realizarem diligências de constatação, verificaram que na cidade de Juína o imóvel elencado no contrato social como uma das filiais da devedora também estava locado para a empresa NELCILINA DE FIGUEIREDO ME “GARCIA TRANSPORTES”, desde julho/2019 por 1 ano e renovado (verbalmente) até 25/04/23; no entanto, registra que foi a única cidade em que se constatou a existência de atividade empresarial e também prestadores de serviço da Recuperanda (aproximadamente 05 pessoas), em decorrência da única linha de transporte que persiste por força de decisão judicial, trecho Vilhena/RO-Juína/MT (certidão constante no ID 99708481).

Na cidade de Aripuanã, foi certificado que os imóveis elencados como filial e indicados como operacionais da empresa TUT Transportes estão locados para terceiros, de modo que não foi possível apurar nenhuma operação de transporte da empresa Recuperanda (certidão constante no ID 99708477).

Assim, como bem consignado no parecer ministerial, “
encontra-se evidente que a Agravante não está em pleno funcionamento, inexistindo atividade empresarial viável, já que, em todos os imóveis vistoriados, foi possível constatar contratos de locação para terceiros, sendo que muitos de seus veículos encontram-se deteriorados, com carcaça e sem utilização
”.

Dessa forma, embora a Agravante sustente o oposto, não ficou demonstrado nos autos que a Recuperanda tem reais condições de superar a crise econômico-financeira em que se encontra, razão pela qual deve ser mantida a decisão de convolação em falência.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS - DEMONSTRAÇÃO QUE AS RECUPERANDAS NÃO POSSUEM CAPACIDADE FINANCEIRA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O descumprimento das obrigações legais impostas às recuperandas, podem conduzir a convolação em falência, aliados a demonstração de inviabilidade de soerguimento. (TJMT. Agravo de Instrumento n.o 1006117-80.2018.8.11.0000. Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 3.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA. INVIABILIDADE DA MANUTENÇÃO DA EMPRESA, NO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença que convola a recuperação judicial em falência. Inviabilidade de continuidade da recuperação judicial, que justifica a sua convolação em falência. Rol do art. 73 que não é taxativo. 2- Princípio da preservação da empresa que deve ser analisado em conjunto com outros princípios que regem o sistema da Lei no 11.101/05, como o princípio de que se devem recuperar as sociedades e empresários recuperáveis e o princípio da retirada do mercado de sociedades ou empresários não recuperáveis. 3- As recuperandas omitiram informações e apresentaram outras que não correspondem com sua real situação financeira, econômica e patrimonial. Além disso, deixaram de fornecer documentação requerida pela administradora judicial, que ficou impossibilidade de apresentar o quadro de credores. Constatadas a má gestão (ou inexistência dela) das sociedades, a ausência de pagamento de funcionários da ativa, a falta de manutenção de bens e imóveis das sociedades, e sua inatividade, entre outros, a convolação da recuperação em falência se mostra plenamente viável. 4- Agravo de instrumento não provido. (TJSP. Agravo de Instrumento 2296205-78.2020.8.26.0000. Rel. Alexandre Lazzarini. 1.a Câmara Reservada de Direito Empresarial. Julgado em 04/05/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA: MANUTENÇÃO. Se a própria recuperanda noticia incapacidade de cumprir o plano judicial, havendo, além disso, elementos outros que denotam a inviabilidade da empresa, seja pela desativação da sede sem comunicação ao juízo ou pela inadimplência de determinadas obrigações, justifica-se a convolação em falência. (TJMG. Agravo de Instrumento 10707110096625015. Rel. Des. Oliveira Firmo. Julgado em 25/02/2019).

Vale destacar, ainda, que além da inviabilidade econômica, constata-se que houve o descumprimento do plano de recuperação, vez que não houve integralização dos referidos imóveis à SPE (Sociedade de Propósito Específico), no prazo 60 dias de sua criação, ou a qualquer tempo.

A própria Recuperanda elegeu como meio de recuperação, entre os elencados pela lei (art. 50), a criação de SPE com a finalidade exclusiva de alienar ativos que deveriam ter sido integralizados ao seu capital social para pagamento dos credores concursais, contudo, descumpriu a obrigação assumida no plano por ela idealizado, proposto, aprovado e homologado judicialmente.

Por fim, embora a Agravante tenha acostado aos autos, propostas de compra e venda de seus imóveis, não há provas de que estes bens se encontram livre e desembaraçado para venda, o que fragiliza os argumentos da Recorrente.

Ademais, ao contrário do sustentado pela Agravante, a redução dos débitos fiscais não é motivo suficiente para a reforma da decisão de falência.

Assim, considerando que houve descumprimento do plano de recuperação judicial, aliado a demonstração de inviabilidade de soerguimento, deve ser mantida a convolação em falência.

Feitas essas considerações e, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso e mantenho incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021